Tribunal: TJSP
Processo: 1022470-93.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora que pede reembolso da indenização paga à sua segurada pelos prejuízos em equipamentos danificados por alegada oscilação de energia. Ausência de prévio pedido administrativo. Falta de interesse Processual. Ação julgada extinta com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
Apelação da autora. Alegada desnecessidade

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora que pede reembolso da indenização paga à sua segurada pelos prejuízos em equipamentos danificados por alegada oscilação de energia. Ausência de prévio pedido administrativo. Falta de interesse Processual. Ação julgada extinta com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
Apelação da autora. Alegada desnecessidade de prévio requerimento administrativo: não acolhimento. Falta de interesse de agir evidenciada. Matéria já decidida pelo STF, em recurso extraordinário com repercussão geral (RE 631.240/MG). Aplicação, por analogia, à hipótese dos autos. Necessidade do esgotamento administrativo antes do ajuizamento da ação. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022470-
93.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH MINAS
BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022470-93.2019.8.26.0114 -Voto no
2
COMARCA: CAMPINAS - 5a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRa. RENATA MANZINI
APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.
APELADA : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
VOTO no 29.021
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
ressarcimento de danos. Seguradora que pede reembolso
da indenização paga à sua segurada pelos prejuízos em
equipamentos danificados por alegada oscilação de
energia. Ausência de prévio pedido administrativo. Falta
de interesse Processual. Ação julgada extinta com
fundamento no art. 485, VI, do CPC.
Apelação da autora. Alegada desnecessidade de prévio
requerimento administrativo: não acolhimento. Falta de
interesse de agir evidenciada. Matéria já decidida pelo
STF, em recurso extraordinário com repercussão geral
(RE 631.240/MG). Aplicação, por analogia, à hipótese dos
autos. Necessidade do esgotamento administrativo antes
do ajuizamento da ação. Precedentes jurisprudenciais.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Zurich
Minas Brasil Seguros S.A. contra a r. sentença de fls. 119/120,
que julgou extinta por falta de interesse processual, em razão da
ausência de prévio requerimento administrativo, ação regressiva
de ressarcimento de danos movida em face de Companhia
Paulista de Força e Luz, com base no art. 485, VI, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022470-93.2019.8.26.0114 -Voto no
3
Inconformada, recorre a autora.
Em suas razões recursais, alega, em síntese, que
teve seu direito lesado e devidamente comprovado nos autos.
Aduz que “a condição de realização de requerimento
administrativo, conforme Resolução no 414/2020 da ANEEL, em
seu
artigo
204,
configura-se
uma
afronta
ao
princípio
constitucional assegurado quando ao acesso à justiça.” (fls. 126).
Sustenta que a ausência de requerimento administrativo não
inviabiliza a apuração dos fatos ocorridos, e consequentemente,
a prestação da tutela jurisdicional. Postula a anulação da r.
sentença com retorno dos autos à origem para regular
prosseguimento do feito.
A ré foi intimada para oferta de contrarrazões (fl. 143),
vindas a fls. 148/166.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta acolhida.
A discussão versa sobre a alegada culpa da ré,
prestadora de fornecimento de energia elétrica, em razão de
danos em aparelhos eletrônicos da segurada da autora-apelante,
supostamente causados em razão de alegada oscilação de
energia elétrica. Afirma que efetuou o pagamento da indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022470-93.2019.8.26.0114 -Voto no
4
securitária à sua segurada, razão pela qual pretende o reembolso
dos valores despendidos.
A d. sentenciante extinguiu o feito de plano, antes
mesmo da citação da ré, pois entendeu ausente a demonstração
do prévio requerimento administrativo junto à concessionária.
Isso porque, em face da oscilação jurisprudencial a
respeito da necessidade do prévio pedido administrativo antes do
ajuizamento da ação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Recurso Extraordinário no 631.240, com repercussão geral,
restou decidido que, nos casos de pedidos previdenciários, não
há interesse de agir antes de demonstração da necessidade de ir
a juízo.
Vale mencionar a ementa:
“CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA
COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da
controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a
administração para defesa de direito ligado à concessão ou
revisão de benefício previdenciário como condição para busca de
tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631.240 Rel. Min.
Luís Roberto Barroso, j. 03.09.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022470-93.2019.8.26.0114 -Voto no
5
No que pese o julgado acima tratar da necessidade do
prévio esgotamento administrativo no âmbito previdenciário, o
STF e a jurisprudência desta Câmara, vem aplicando tal
entendimento às hipóteses como a presente, por analogia:
“Responsabilidade civil. Seguro de danos elétricos.
Seguradora que paga prejuízos dos segurados que teve
equipamentos danificados. Ação regressiva da seguradora contra
concessionária de energia elétrica. Sentença de extinção do
processo sem resolução de mérito. Falta de interesse processual.
Exigência de prévio requerimento administrativo. Extinção
mantida. Recurso desprovido. Tendo em vista a natureza da
demanda
e
entendimento
jurisprudencial
a
respeito
da
necessidade de prévio requerimento administrativo (o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
631.240, com repercussão geral, deliberou que não há interesse
de agir antes de demonstração da necessidade de ir a juízo),
aplica-se ao caso por analogia, faltando, portanto, à autora
interesse processual em pleitear indenização.” (Apelação Cível
1019949-78.2019.8.26.0114; Relator: Des. Kioitsi Chicuta; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
13/11/2019).
O RE n. 631.240 estabeleceu regras de transição para
sua aplicação nos casos de demandas ajuizadas até a data de
seu julgamento, qual seja 03.09.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022470-93.2019.8.26.0114 -Voto no
6
No entanto, tais regras não se aplicam à hipótese dos
autos, porque a ação foi proposta posteriormente, de modo que
o prévio esgotamento administrativo é condição para
caracterização do interesse de agir da autora.
O art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL dispõe
que “O consumidor tem até 90 dias, a contar da data provável da
ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o
ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os
seguintes elementos: (...)”
Sobre o aludido artigo, pertinente a transcrição das
observações feitas em sede do julgamento da Apelação no
1041810-57.2018.8.26.0114, de relatoria do e. Des. Caio Marcelo
Mendes de Oliveira, desta C. Câmara, que assim anotou:
“Este era um direito mínimo que se facultaria à
apelante, em atenção ao seu direito de defesa, para a verificação
da queixa e eventual ressarcimento ao lesado. Sem esta cautela,
só seria possível o acolhimento da ação se tivesse a autora
produzido prova técnica sobre o vínculo do dano com a conduta
da ré. Não o fez, lançando a sua sorte em presunção inexistente
para a hipótese.
(...)
O que se quer dizer, repita-se, não é a da
impossibilidade de ingresso em juízo sem esgotamento de pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022470-93.2019.8.26.0114 -Voto no
7
administrativo formulado, dirigido a quem deve deter informações
técnicas sobre o evento dito danoso, mas sim que, na
incompreensível situação em que isto não venha a ocorrer, que
ao menos haja formulação de pedido e prazo razoável para o seu
atendimento.” (j. 28.06.2019).
Anoto, por oportuno, que não há que se falar na
inaplicabilidade
da
Resolução
414/2010,
pois
o
próprio
consumidor, se tivesse acionado diretamente a apelada, não
estaria dispensado do mencionado procedimento administrativo.
No caso dos autos, não houve o acionamento da
concessionária para a cobertura dos danos, apenas o pedido de
ressarcimento após a substituição ou conserto dos equipamentos
danificados.
Portanto, inconsistentes as alegações da autora, de
rigor o improvimento do recurso, mantida a r. sentença guerreada
tal como lançada.
Finalmente, anoto que ré não foi citada, mas foi
intimada para oferecer contrarrazões, razão pela qual, pela
atuação recursal, fica a autora condenada ao pagamento dos
honorários de 10% sobre o valor da causa.
Por todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022470-93.2019.8.26.0114 -Voto no
8
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator